Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA RECEBIDA COM DETERMINAÇÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVISÃO. PRECEDENTES RECENTES DO PLENÁRIO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL. CONDUTAS CONEXAS COM OS ATOS CRIMINOSOS E GOLPISTAS DE 8/1/2023 EM INVESTIGAÇÃO NESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES.



    1. As investigações decorrentes desta Pet 9.844/DF possuem estreita relação com as dos Inqs. 4.920/DF, 4.921/DF, 4.922/DF e 4.923/DF, não restando dúvidas da vinculação direta, decorrente de incitação, com os atos criminosos que resultaram na invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 8/1/2023, restando evidenciada a conexão entre as condutas atribuídas a ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos, envolvendo pessoas comuns e investigados com prerrogativa de foro nessa SUPREMA CORTE, que culminaram no processamento de mais de mil e duzentas ações penais por esta CORTE.



    2. A extensão e consequências das condutas imputadas ao denunciado são objetos de diversos procedimentos em trâmite neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL direcionados a descobrir a autoria dos financiadores e dos incitadores, inclusive autoridades públicas, entre eles àqueles detentores de prerrogativa de foro, notadamente no âmbito de extensa associação criminosa.



    3. Questão de ordem resolvida no sentido da MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE para o processo e julgamento da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO nos autos desta Pet 9.844/DF.